Tribunal: TJSP
Processo: 0000630-87.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000630-87.2018.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante RONI CARLOS
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para reduzir as
penas impostas a Roni Carlos Souza, por sua incursão no delito previsto no artigo 33 da
Lei no 11.343/06 para cinco anos de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de
quinhentos dias-multa. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000630-87.2018.8.26.0596 - Serrana - VOTO No 2/8
Apelação criminal no 0000630-87.2018.8.26.0596
Serrana
Apelante: Roni Carlos Souza
41.291
1. Roni Carlos Souza foi condenado, como
incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, às penas de cinco anos e dez
meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de
quinhentos e oitenta e três dias multa, no mínimo legal (fls.
109/114). Inconformado com o julgamento, apela o acusado em
busca de reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que a prova nos
autos restaria dúbia para a condenação exarada por tráfico, havendo
prova segura unicamente da posse de entorpecente para consumo.
Pleiteia, assim, a desclassificação do delito para aquele do artigo 28
da Lei no 11.343/06 (cf. razões de fls. 118/125).
O recurso foi processado regularmente, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000630-87.2018.8.26.0596 - Serrana - VOTO No 3/8
apresentação de resposta pelo Representante do Ministério Público
(fls. 138/141). Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do apelo (cf. parecer de fls. 149/151).
2. Extrai-se da inicial acusatória que, nas
condições de tempo e local mencionadas, Roni Carlos Souza trazia
consigo e mantinha em deposito, para fins de tráfico, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 4,5g
(quatro gramas e cinco decigramas) de cocaína acondicionada em
uma cápsula do tipo eppendorf, e 42,4g (quarenta e dois gramas e
quatro decigramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L,
vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 36 (trinta
e seis) trouxinhas, além da quantia de R$ 105,00 (cento e cinco
reais).
Apurou-se que, na data mencionada, policiais
militares em patrulhamento de rotina, através de denúncia averiguada
pelo local dos fatos avistaram o denunciado em atitude suspeita e
efetuaram abordagem. Indagado, Roni teria confirmado a venda do
entorpecente pela localidade, e que teria vendido quatorze cápsulas
de cocaína. Sobrando uma unidade, teria dito que iria usufruir desta,
bem como que o dinheiro encontrado seria proveniente da venda da
substancia entorpecente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000630-87.2018.8.26.0596 - Serrana - VOTO No 4/8
Os policiais encontraram ainda em poder dele
trinta e seis trouxinhas de maconha prontas para a difusão ilícita,
além da quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em dinheiro, fruto
da nefasta mercancia.
Reputa-se que a comprovação da destinação ao
tráfico decorre não só da forma de acondicionamento da droga
(pequenas porções uniformes), como também do numerário referente
ao produto da venda, do local e das condições nas quais se
desenvolveu a ação delituosa.
3. O apelo deve ser parcialmente provido.
A materialidade do delito foi demonstrada pelo
boletim de ocorrência de fls. 04/05; auto de exibição e apreensão de
fls. 06/07 e laudo químico-toxicológico (fls. 45/47), que atestou a
natureza dos entorpecentes apreendidos.
A autoria, ademais, pode ser extraída do acervo
probatório coligido. Veja-se.
O policial militar Marcelo afirmou que recebeu
denúncia via COPOM com as características da pessoa suspeita.
Chegando ao local, ele e seu colega avistaram a pessoa descrita na
denúncia e procederam a sua abordagem, encontrando com ele um
eppendorf de cocaína e dinheiro em espécie. O acusado teria dito que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000630-87.2018.8.26.0596 - Serrana - VOTO No 5/8
aquele eppendorf era destinado a seu consumo, que havia sobrado
da venda, confessando que vendia drogas no local. Diligenciaram à
residência do acusado, que estava vazia, e lá encontraram mais
entorpecentes, consistentes em porções de maconha (cf. mídia física
que acompanha os autos digitais).
A testemunha Rafael, também policial militar,
narrou, como seu colega, que se dirigiram ao local indicado já com as
características de pessoa suspeita de traficar. Localizaram com Roni
um eppendorf de entorpecente e cento e cinco reais, que o acusado
teria dito ser fruto da venda de outras cápsulas. Roni teria dito então
que havia mais entorpecentes em sua residência, e, em diligência ao
local, encontraram o imóvel desocupado. Roni abriu o local com sua
chave e no interior da residência encontraram as porções de
maconha descritas. A droga foi encontrada dentro da caixa de
descarga do banheiro e Roni teria dito que a casa era de um parente
seu, com quem estaria morando há certo tempo (cf. mídia física que
acompanha os autos digitais).
Interrogado, Roni disse que estava em Serrana
porque havia conhecido duas moças, com quem havia combinado de
passar o final de semana. Chegou à cidade no sábado e no domingo
pegou emprestada a bicicleta de uma delas para ir buscar uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000630-87.2018.8.26.0596 - Serrana - VOTO No 6/8
cápsula de cocaína em um ponto que haviam lhe indicado. Quando
estava voltando do local foi avistado pela polícia e abordado.
Encontraram com ele a cápsula de cocaína e os policiais lhe
perguntaram onde havia comprado. Recusou-se a indicar o local,
momento em que lhe conduziram à residência de suas amigas para
diligências. Lá, não encontraram nada de ilícito e passaram a exigir
do interrogado que os “ajudasse”, ou iriam imputar-lhe falsamente a
posse de outros entorpecentes. Uma outra viatura chegou ao local
trazendo porções de maconha que não eram suas. Diante do
delegado, disse que confessou apenas a posse do eppendorf de
cocaína que trazia consigo (cf. mídia física que acompanha os autos
digitais).
Durante o inquérito, Roni havia confessado em
parte a imputação, narrando que “estava na posse de apenas um pino
e a quantia de R$ 105,00 em dinheiro, dinheiro este que seria para se
manter no final de semana. Afirmou que já foi preso por tráfico,
contudo alega que foi forjado. Admitiu que havia vendido 15 pinos de
cocaína para manter seu vício, contudo, nega a propriedade das
maconhas que os policiais alegaram que foram localizadas na
residência em que estava ficando” (fls. 09).
4. Verifica-se do acervo probatório coligido que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000630-87.2018.8.26.0596 - Serrana - VOTO No 7/8
contrariamente ao que ocorre com a prova produzida pela acusação,
nada há nos autos a respaldar a negativa exarada por Roni em juízo.
Com efeito, o apelante havia confessado formalmente durante o
inquérito exercer traficância no local de sua prisão, elemento este
corroborado pelos testemunhos dos policiais na fase policial e em
juízo, e passou, somente durante a instrução, a rechaçar
integralmente a imputação, não trazendo, contudo, quaisquer
elementos a respaldar a versão dos fatos que esposou em seu
interrogatório judicial.
Assim, não havendo motivos concretos para
descreditar os relatos dos policiais militares, e, ademais,
demonstrando a confissão parcial exarada por Roni durante a fase
policial que esta fora prestada livremente (vez que a coação é
incompatível com o exercício livre de rechaçar, ainda que
parcialmente, a imputação), o caso é de manutenção da condenação
exarada.
Esse conjunto probatório, portanto, contém
elementos suficientes para indicar a realidade material, certeza da
autoria e a responsabilidade criminal do réu por tráfico ilícito de
drogas.
5.
Comportam
ajustes,
todavia,
as
penas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000630-87.2018.8.26.0596 - Serrana - VOTO No 8/8
aplicadas.
Mantida inalterada na primeira fase da dosimetria,
a pena foi majorada na segunda fase pela reincidência do acusado
(cf. fls. 92), não sendo reconhecida a atenuante da confissão, embora
tenha o magistrado se valido da confissão parcial exarada durante o
inquérito para formar sua convicção dos fatos. Assim, necessário
prover o recurso para compensar a reincidência com a atenuante da
confissão e reconduzir a pena ao mínimo legal.
6. O regime, tratando-se de réu reincidente
condenado a cinco anos de reclusão, foi corretamente fixado como
regime fechado.
7. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo para reduzir as penas impostas a Roni Carlos Souza, por sua
incursão no delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06 para cinco
anos de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de
quinhentos dias-multa.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado